Tribunal: TJDFT
Processo: 0746663-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-29

Ementa:
Homicídio qualificado e lesão corporal grave. Prova pericial complementar. Indeferimento. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus em que se impugna decisão que indeferiu pedido de perícia complementar.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se ilegal o indeferimento de perícia em áudio juntado aos autos pela acusação, pleiteada pela defesa.
III. Razões de decidir
3. Compete ao juiz, como destinatário final da prova, valendo-se de sua discricionariedade regrada, avaliar quais provas são pertinentes e úteis ao deslinde da causa, podendo indeferir, de forma fundamentada, diligências desnecessárias, protelatórias e impertinentes.
4. Desnecessária a perícia complementar pretendida se o laudo respondeu integralmente aos quesitos formulados, dentro dos limites do material disponível, concluindo pela integridade e autenticidade do áudio juntado aos autos. A decisão que indefere a diligência, de forma fundamentada, não leva em cerceamento de defesa.
IV. Dispositivo
5. Ordem denegada.
___
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, II e IV; e art. 129, § 1o, I e II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 77.836/PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, julgado em 5/2/2019; AgRg no AREsp n. 2.511.249/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 17/10/2024; AgRg no RHC: 116971 RJ 2019/0249446-7, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Data de Julgamento: 18/2/2020, Data de Publicação: DJe 2/3/2020.